Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE FOMENTO EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA ESTIPULANDO FORO DE ELEIÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA.
1. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial materializada em contrato de empréstimo bancário de fomento empresarial onde consta expressa designação de foro de eleição, cujas partes não possuem qualquer privilégio processual, restando afastada relação de consumo.
2. Em se tratando de competência relativa, a impossibilidade de declinação de ofício está disciplinada na Súmula n. 33/STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", bem como na Súmula n. 335/STF: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”.
3. O controle da abusividade da cláusula eletiva de foro é destinado a preservar a parte reputada vulnerável na relação obrigacional, situação processual não verificada na hipótese. O legislador não contemplou previsão no sentido de que a eleição do foro territorial é apta a legitimar a atuação de ofício do magistrado.
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado.